Tribunal: STF
Processo: ACO 689
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Agravo interno na ação cível originária. 2. Administrativo e Processual Civil. 3. Possibilidade de o relator decidir monocraticamente quando houver jurisprudência da Corte (art. 21, § 1º, do RISTF). Precedentes. 4. Ação reivindicatória cumulada com anulação de registro. 5. Terras devolutas. Situação jurídica consolidada. Comprovação de domínio privado desde 1940, pelo menos, anterior ao registro da União, em 1984/1985. 6. Ressalva prevista no art. 5º, “b”, do Decreto-lei 1.164/1971, revogado pelo Decreto-lei 2.375/1987. Jurisprudência do STF. 7. Agravo interno desprovido. 8. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).